Tribunal: TJMT
Processo: 1029029-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029029-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 849.797.041-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO: 1029029-58.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS.

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – admissão DE todos os meios de provas considerados legítimos
– art. 369 do CPC – necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática (id. 240366156), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
extinto

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil
.

2.

O reclamante, em sede recursal, afirma ser valido o comprovante de negativação ora apresentado, visto que se trata de extrato integral da consulta
.

3.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
merece ser anulada
, devendo os autos retornar à origem.

5.

Isso porque,
ainda que o extrato de negativações apresentado na exordial não tenha sido emitido pelas CDLs ou instituições equivalentes, ele contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração.

6.

Além disso, são admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil.

7.

Inclusive, deve ser aceito como meio de prova,
sobretudo quando não impugnado especifica e oportunamente pela parte promovida
.

8.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO EXTRATO DO SPC E SERASA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do feito sem resolução do mérito sob a alegação de ausência de extrato do SPC e Serasa se mostra equivocada, pois,
o documento foi apresentado acompanhado da petição inicial sendo suficiente como meio probatório das negativações existentes
. Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

(TJMT – N.U 1025367-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO EXTRATO DO SPC E SERASA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE FORMA EQUIVOCADA – DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do feito sem resolução do mérito sob a alegação de ausência de extrato do SPC e Serasa se mostra equivocada, pois, o documento foi apresentado acompanhado da petição inicial sendo suficiente como meio probatório das negativações existentes
. Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
(TJMT – N.U 1025115-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para
anular
a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024